Tribunal: TCU
Processo: 035.916/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Amazonas Distribuidora de Energia S.a. (privatizada) contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 701/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto por Amazonas Energia S.A. em face do Acórdão 1582/2022-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 6/7/2022. Considerando que a recorrente acima nominada não foi admitida como interessada nestes autos tampouco demonstrou razão legítima para intervir no processo; Considerando que o acórdão recorrido não feriu direito subjetivo da recorrente e que eventual reforma do julgado não tem aptidão para criar, modificar ou extinguir direitos da recorrente, carecendo-lhe utilidade processual; Considerando o parecer da então Secretaria de Recursos (peças 299-301), no sentido do não conhecimento do presente recurso; Considerando a relevância das alegações apresentadas pela recorrente, que noticiam possível irregularidade a ser apurada por esta Corte em sede de representação, a despeito da impossibilidade de que seja conhecido o recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Amazonas Energia S.A., e em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, após enviar ao recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade efetuado pela então Secretaria de Recursos (peças 299-301). 1. Processo TC- Processo 035.916/2016-8 (PEDIDO DE REEXAME EM DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 033.012/2017-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 026.512/2018-1 (ACOMPANHAMENTO); Processo 035.913/2016-9 (DESESTATIZAÇÃO); Processo 035.912/2016-2 (DESESTATIZAÇÃO); Processo 035.909/2016-1 (DESESTATIZAÇÃO); Processo 035.911/2016-6 (DESESTATIZAÇÃO); Processo 035.915/2016-1 (DESESTATIZAÇÃO) 1.2. Recorrente: Amazonas Energia S.A. (privatizada) (02.341.467/0001-20). 1.3. Interessado: Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29). 1.4. Órgão/Entidade: Amazonas Energia S.A. (privatizada); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Ministério de Minas e Energia. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.9. Representação legal: Viviane Costa Moreira de Souza (150.663/OAB-RJ), Rodrigo Luiz Coutinho (124.801/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Joas de Oliveira Geremias, Tomas Henrique Melo de Oliveira e outros, representando Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Sidnei Furlan, Alexandre Gonçalves Filho e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica; Gustavo Andere Cruz (1.985-A/OAB-DF), Igor Folena Dias da Silva (52.120/OAB-DF) e outros, representando Amazonas Energia S.A. (privatizada). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: remeter cópia das peças 271-298 à Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear - AudElétrica, para que examine as alegadas irregularidades noticiadas pela recorrente à luz dos requisitos constantes do art. 103 e seguintes da Resolução-TCU 259/2014.